Tribunal: TJSP
Processo: 1500658-86.2022.8.26.0160
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – ISSQN e Taxas dos exercícios de 2018 a 2021, no valor de R$ 1.513,98, em 07/11/2022 – Município de Descalvado – Sentença extinguindo a execução com fundamento no art. 485, VI, do CPC, reconhecendo que o processo se insere nas características preceituadas na Resolução no 547/2024, artigo 1o, parágrafo 1o do CNJ Conselho Nacional de Justiça – Insurgência da

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – ISSQN e Taxas dos exercícios de 2018 a 2021, no valor de R$ 1.513,98, em 07/11/2022 – Município de Descalvado – Sentença extinguindo a execução com fundamento no art. 485, VI, do CPC, reconhecendo que o processo se insere nas características preceituadas na Resolução no 547/2024, artigo 1o, parágrafo 1o do CNJ Conselho Nacional de Justiça – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento – Execução fiscal que preenche todos os requisitos previstos no art. 1o, § 1o, da Resolução no 547/24, do CNJ, a permitir a extinção da ação, sem resolução de mérito, como realizado, pois configurada a falta de interesse de agir do exequente, conforme pacificado pelo E. STF no tema de repercussão geral no 1.184 – Feito executivo de baixo valor, sem localização de bens penhoráveis e sem movimentação útil há mais de um ano – Sentença mantida – Recurso não provido.